Tribunal: STF
Processo: HC 271817
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.061.807/RJ, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE AVES E MATERIAIS. INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS E DENÚNCIA EM OUTRA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. PARECER DO MPF PELA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. TESES DE AUSÊNCIA DE LAUDO E DE INOVAÇÃO NA DENÚNCIA NÃO ENFRENTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
Ordem denegada. Prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência de fls. 86/89 (doc. 11, p. 1).
 
Neste habeas corpus, a defesa alega:

3. O Paciente é primário, de bons antecedentes, o MBA [mandado de busca e apreensão] foi cumprido no interior de sua residência, portanto comprovada a residência fixa, em conduta praticada sem violência ou grave ameaça, mas, mesmo assim, em sede de custódia o flagrante, de forma manifestamente genérica, foi convertido em preventiva nos seguintes termos:
[...]
5. Primeiro, o juízo da custódia foi categórico ao utilizar tipificação diversa da dada pela autoridade policial, portanto ele se utilizou para determinação da preventiva da conduta tipificada no artigo 29, § 1, III da Lei 9605/98. Conduta que tem como pena cominada em abstrato DETENÇÃO DE SEIS MESES A UM ANO, mesmo aplicada 4 vezes em sua máxima ainda estaria em ofensa direta ao art. 313 do CPP. Esta é a primeira ilegalidade.
6. Seguindo o constrangimento contido na conversão, temos este trecho: “Destaque-se que o custodiado já ostenta investigações criminais pretéritas pela prática de crimes ambientais, conforme consta de sua folha de antecedentes, mas volta a ser preso em flagrante pela prática de novo crime da mesma natureza. Nesse sentido, sua reincidência não apenas impede a concessão da liberdade provisória, com amparo no artigo 310, §2º do CPP, e torna necessária a custódia cautelar para evitar a reiteração delitiva.”
7. Primeiro, nosso ordenamento jurídico é categórico ao apontar que investigação em curso não é elemento apto para pontuar reincidência e no caso dos autos, o Paciente não teve outras investigações em curso, o suposto flagrante se deu em decorrência do MBA expedido dentro da investigação, portanto o flagrante foi um desdobramento do IP apontado como autorizador da preventiva como justificativa de coibição de uma suposta reiteridade delitiva, QUE NÃO SE COMPROVA.
8. Apontar IP em aberto como REINCIDÊNCIA, é manifestamente ilegal, a reincidência só está presente quando o Paciente ostenta sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, o que não é o caso do Paciente.
9. No mais, a decisão de 1º grau trouxe os elementos genéricos de praxe, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,sem trazer qualquer fundamento para que a liberdade do Paciente, sob a vigência da presunção de inocência, se apresenta como causa de qualquer desordem à ordem pública (doc. 1, pp. 3-6).

Ao final, requer:

a) Conceder a ordem liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação das medidas cautelares à critério do juízo frente à patente constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, devendo assim aguardar em liberdade até o julgamento do mérito deste writ;
b) ao final, a concessão da presente ordem de habeas corpus para RELAXAR a custódia provisória, ante a carência do periculum libertatis (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório. Decido.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal — STF consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/2/2016).
   
No caso, o STJ expôs os seguintes fundamentos para manter a custódia preventiva do paciente:
 
O writ não comporta concessão.
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
No caso, o apontado constrangimento ilegal não se apresenta com a nitidez imprimida na inicial, senão vejamos o que consta do acórdão impugnado (fls. 22/23 – grifo nosso):
[...]
O paciente foi preso, no bojo da “Operação São Francisco”, deflagrada para coibir o tráfico ilícito de animais silvestres. Em sua residência foram apreendidas quatro aves silvestres (um coleiro, dois pixoxós e um canáriobelga) no interior de gaiolas, além de armadilhas e gaiolas de transporte, tudo conforme Auto de Apreensão constante do id. 226923860 e documento de id. 202386338 do processo eletrônico principal, e termos de declaração de ids. 226923857 e 226923859.
Não trouxe aos autos a defesa nenhum dado concreto para obliterar as provas carreadas pelo Ministério Público, limitando-se a fazer alegações de cunho subjetivo.
Tendo em vista o modus operandi e a facilidade de se reiterar na prática delitiva, resta justificada, em primeira análise, a imposição do ergástulo. Nos termos da denúncia fica bastante claro o elo havido entre o paciente e o elemento Leandro de Jesus (vulgo “Sheik”), apontado como chefe da malta, reforçado pelos diálogos transcritos às fls. 06 do anexo ao processo eletrônico, apurado no bojo do no Inquérito Policial nº 200-00787/2024.
O periculum libertatis se mostra pela própria natureza do delito, contra a natureza e impondo condições precárias e risco a animais, alguns deles em vias de extinção. O fundamento da ordem pública, ao reverso do sustentado na impetração, é condição válida para a enxovia cautelar, na esteira de nossa jurisprudência superior, como se vê dos seguintes arestos:
[...]
Noutro giro, vale frisar a informação de fls. 09 do anexo ao processo eletrônico de que o réu já ostenta investigações criminais pretéritas pela prática de crimes ambientais, já tendo, inclusive, sido denunciado no bojo da Ação Penal nº 0055887-87.2025.8.19.0001 por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de animais silvestres e outros crimes graves, vindo a ser preso em flagrante pela prática de novos crimes da mesma natureza.
[...]
Com efeito, ao decretar a prisão preventiva, o Magistrado de piso destacou a presença do periculum libertatis, pois se trata de infração grave – depósito de animais silvestres sem autorização – e o material apreendido indica conduta reiterada e profissional; por isso, impõe-se a conversão do flagrante em preventiva para garantir a ordem pública e proteger o meio ambiente, dado que delitos dessa natureza comprometem o bem-estar e a vida dos animais e exigem resposta cautelar do Poder Judiciário para restaurar a paz social.
Ademais, há investigações anteriores por crimes ambientais e nova prisão em flagrante por fato da mesma espécie, o que, nos termos do art. 310, § 2º, do Código de Processo Penal, afasta a liberdade provisória e autoriza a custódia para evitar a reiteração delitiva.
Como se vê, a custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a garantia da ordem pública, vulnerada pela gravidade concreta do crime e, ainda, pelo fato de o paciente possuir histórico criminal conturbado, uma vez que apresenta registro de investigações criminais por delitos ambientais e, inclusive, já foi denunciado na Ação Penal n. 0055887-87.2025.8.19.0001 por, em tese, integrar organização criminosa voltada ao tráfico de animais silvestres e a outros crimes graves.
Assim, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 18/2/2022) – (AgRg no HC n. 951.885/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/11/2024 – grifo nosso).
Assim, a prisão preventiva pode ser mantida para garantir a ordem pública quando há gravidade concreta dos crimes imputados e no risco de reiteração delitiva (AgRg no HC n. 1.025.830/MG, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN 10/9/2025).
Como destacou o Ministério Público Federal, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, com indicação expressa dos requisitos do art. 312 do CPP e respaldo em elementos concretos dos autos, afastando-se qualquer alegação de constrangimento ilegal (fl. 83).
As demais teses (ausência de laudo que comprove a materialidade e inovação da tipificação na denúncia) não foram enfrentadas pelo Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. Julgo prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência de fls. 86/89 (doc. 11 — grifos no original).
 
Vê-se, pois, que os fundamentos da prisão preventiva estão em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da legitimidade da custódia decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública.

Com efeito, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça — STJ analisou de forma pormenorizada os fundamentos da prisão cautelar do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro — TJRJ, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, apresentou fundamentação idônea a evidenciar a periculosidade do acusado, apontando que ele “já ostenta investigações criminais pretéritas pela prática de crimes ambientais, já tendo, inclusive, sido denunciado no bojo da Ação Penal nº 0055887-87.2025.8.19.0001 por integrar organização criminosa destinada ao tráfico de animais silvestres e outros crimes graves, vindo a ser preso em flagrante pela prática de novos crimes da mesma natureza”.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados em casos semelhantes:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.
III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa.
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ACUSADO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO EXAMINADA NO ATO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 248.155 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 232.432 AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/10/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RHC 178.159 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente e aos corréus, que supostamente participam de organização criminosa estruturada para a prática de extorsão.
2. É legítima a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
3. Não cabe a esta Suprema Corte rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas da decisão impugnada.
4. Agravo regimental desprovido (HC 200.256 AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).

Além disso, consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração delitiva como violadora da ordem pública. A propósito, vejam-se os seguintes julgados nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016).
[...]
IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
V – Agravo regimental improvido (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS: INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 254.303 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/5/2025),

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Precedentes.
2. Sobressai, no particular, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido, há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque o paciente “é reincidente pela prática do crime de tráfico, responde a outro processo pelo crime de tráfico e estava em gozo de liberdade provisória quando do cometimento do delito”.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 224.987 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/3/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Prisão preventiva na sentença. Reincidente. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundamentada no risco de reiteração delitiva, em razão de reincidência. Precedentes. Agravo não provido (HC 254.305 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/6/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.
2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva.
3. Agravo regimental desprovido (HC 233.042 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/11/2023).

Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Assim, não é adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator